Tribunal: TJMT
Processo: 0009892-63.2008.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009892-63.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO MACHADO TRINDADE - CPF: 142.506.321-72 (APELANTE), FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), MARIA JOSE BISPO GOMES TRINDADE - CPF: 366.986.011-87 (APELANTE), ALFREDO MIGUEL SABO - CPF: 002.442.018-20 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), REGINA CELIA ROBERTO SABO - CPF: 214.090.348-01 (APELADO), MARIA AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA - CPF: 496.281.351-04 (APELADO), ANTONIO MARIANO JACOBINA NETO - CPF: 119.345.811-00 (APELADO), NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (APELADO), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (APELADO), ZAHIA ANIS ABOU DIAB (APELADO), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (APELADO), SALIM TABET HAMZE (APELADO), SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (APELADO), REFAAT SAMIR HAMZE - CPF: 741.548.691-91 (APELADO), CARLOS IHAMBER HUGUENEY D REZENDE - CPF: 232.210.381-00 (APELADO), ANA LARA MANIA LORDANI REZENDE - CPF: 617.043.001-00 (APELADO), NEIVA BOFF PEREIRA - CPF: 569.563.551-91 (APELADO), MARIA AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA - CPF: 496.281.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARIANO JACOBINA NETO - CPF: 119.345.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REFAAT SAMIR HAMZE - CPF: 741.548.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS IHAMBER HUGUENEY D REZENDE - CPF: 232.210.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LARA MANIA LORDANI REZENDE - CPF: 617.043.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA BOFF PEREIRA - CPF: 569.563.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NAZIH MELHEM HAMZE (TERCEIRO INTERESSADO), ZAHIA ANIS ABOU DIAB (TERCEIRO INTERESSADO), ANIS MELHEM HAMZE (TERCEIRO INTERESSADO), SALIM TABET HAMZE (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS e DEMAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS e DEMAIS INTERESSADOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALFREDO MIGUEL SABO - CPF: 002.442.018-20 (APELANTE), REGINA CELIA ROBERTO SABO - CPF: 214.090.348-01 (APELANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), RONALDO MACHADO TRINDADE - CPF: 142.506.321-72 (APELADO), MARIA JOSE BISPO GOMES TRINDADE - CPF: 366.986.011-87 (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA COM ANIMUS DOMINI COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Cível de Rondonópolis que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária ajuizada por Ronaldo Machado Trindade e Maria José Bispo Pinto, reconhecendo a aquisição da propriedade do imóvel descrito na matrícula no 1.277, registrada no 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil. A parte apelante alegou inexistência de posse com animus domini e tentativa indevida de apropriação, sustentando que o imóvel teria estado locado para terceiro desde 1993, o que descaracterizaria a posse exigida pela norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores/apelados preenchem os requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião extraordinária; (ii) estabelecer se o alegado contrato de locação impede o reconhecimento da posse qualificada exigida pela legislação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, prescinde de justo título e boa-fé, exigindo apenas o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 15 anos.

4.

Os autores comprovam que exercem a posse sobre os lotes 11, 12, 14, 15 e 16 desde 1993, mediante residência habitual e instalação de empresa própria (REFORMAQ), com edificação de barracões e desenvolvimento de atividade econômica, o que caracteriza posse qualificada.

5.

O contrato de locação apontado pelos apelantes é genérico e impreciso quanto à identificação do imóvel, não havendo prova de que a empresa mencionada tenha exercido posse efetiva sobre a área usucapienda.

6.

A ausência de oposição à posse dos apelados ao longo de mais de 15 anos, somada à consolidação de vínculos residenciais e produtivos, comprova o atendimento aos requisitos legais da usucapião extraordinária.

7.

A prova testemunhal e documental, inclusive emprestada de processo conexo (Processo no 9874-42.2008.8.11.0003), reforça a existência de posse contínua e inconteste, legitimando o reconhecimento da usucapião.

8.

A modificação da sentença anterior não compromete a validade do novo julgado, pois o ordenamento admite a reapreciação das provas antes do trânsito em julgado, com vistas à realização da justiça material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A usucapião extraordinária exige apenas posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 15 anos, sendo desnecessários justo título e boa-fé.

2.

A efetiva ocupação do imóvel com residência e atividade econômica contínua, aliada à ausência de oposição durante o prazo legal, permite a aquisição da propriedade por usucapião.

3.

Contrato de locação impreciso e sem prova de posse efetiva por terceiro não é apto a descaracterizar a posse qualificada do usucapiente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0054693-03.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022; TJMT, Apelação Cível no 1004068-09.2022.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada pelos ora apelados
DECLARAR
a aquisição da propriedade (art. 1.238,
caput
, do Código Civil) por RONALDO MACHADO TRINDADE e MARIA JOSE BISPO PINTO em relação ao imóvel descrito na matrícula n.o 1.277, registrada no 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, conforme certidão de ID 48903564 – fls. 25, bem como para condenar

os réus nas custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (art. 85, § 2o, do CPC).

Os apelantes alegam que os autores/apelados jamais exerceram a posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre o imóvel.

Sustentam que “os imóveis sempre estiveram locados para a empresa Levi Jerônimo Rolim & Cia LTDA, desde 01/11/1993, de modo que os autores da ação nem mesmo possuíam a boa-fé alegada, pois buscam se locupletarem da propriedade do imóvel”.

Aduzem que o contrato de locação e a notificação juntados aos autos descaracterizam os elementos da posse exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil. Argumentam também que, diante da inexistência de qualquer novo elemento probatório entre a primeira sentença (de improcedência) e a segunda (ora impugnada), não seria possível ao juízo alterar sua conclusão anterior.

Por fim, requerem o provimento do apelo para que seja julgada improcedente a ação de usucapião extraordinária, sob o argumento de ausência de posse ininterrupta e com ânimo de dono, além da inexistência de prova da desocupação do imóvel pelos apelantes.

Em contrarrazões (Id 268415348-pág. 01/22), os apelados sustentam que exercem posse sobre o imóvel desde o ano de 1993, residindo e exercendo atividade laborativa no local, inclusive com constituição da empresa REFORMAQ, aberta em dezembro de 1993.

Rebatem a tese de locação apresentada pelos apelantes, afirmando que os imóveis objeto do contrato de locação não correspondem ao imóvel usucapiendo, sendo referente a galpões situados em local diverso. Aduzem que a empresa locatária jamais teve a posse do bem objeto da demanda e que o contrato é inconsistente, pois não aponta onde seria o imóvel objeto de locação, de 08 lotes, e não 05 como é o imóvel deles, autores/apelados.

Afirmam, ainda, que toda a estrutura dos três barracões no local foi construída por eles, apelados, e para corroborar sua tese, mencionam decisão anterior da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis em ação conexa (Processo n. 9874-42.2008.8.11.0003), onde foi reconhecida a sua posse contínua em relação ao lote n.o 13 (confinante aos ora usucapiendos).

Requerem, ao final, a manutenção da sentença com reconhecimento da usucapião extraordinária e a majoração dos honorários recursais.

Petição da Defensoria Pública,
que
atuou como curadora especial dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e de confinantes não localizados,
requereu a remessa dos autos à primeira instância para que o membro da Defensoria Pública, atuante perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, fosse intimado pessoalmente da sentença, o que foi deferido no Id 280205866.

Em sua manifestação, o Defensor Público afirmou não ter interesse em recorrer (Id 287247875).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos pressupostos para a configuração da usucapião extraordinária sobre o imóvel
descrito na matrícula n.o 1.277, registrada no 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis,
principalmente quanto à posse com
animus domini
, de forma mansa, pacífica e ininterrupta por período superior a 15 anos, sem oposição, nos termos do art. 1.238,
caput
, do Código Civil.

O bem em questão é composto pelos seguintes lotes: 11, 12, 14, 15 e 16, e, junto com os referidos lotes, bem no meio, ainda existe o de n. 13, objeto da matrícula n. 66.885 do RGI da Cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o qual fora objeto da Ação de Usucapião, Processo n. 9874-42.2008.8.11.0003, Código n. 414217, movida pelos Apelados e julgada procedente, que tramitou perante a 3o Vara Cível da Cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, cuja sentença encontra-se juntada no presente feito (ID n. 48907164, pág. n. 781/814) e foi

deferida pelo Juízo como prova emprestada, consoante decisão de ID 91794826, pág. no. 861/862.

Ressalta-se que se trata de hipótese que prescinde de justo título e boa-fé, conforme assentado pela doutrina majoritária e pela jurisprudência consolidada. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1. 238, CAPUT, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa . É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02). A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (TJ-MT 00546930320158110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO - MORADIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - RECURSO PROVIDO.
Para o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art.
1238
do
Código Civil
, necessária a prova de que a parte requerente exerce a posse do imóvel há 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição, podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, para fins de moradia, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte dos herdeiros e resistência dos confinantes, aliado ao desinteresse das fazendas públicas, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.
Recurso provido.” (N.U
1004068-09.2022.8.11.0006
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS. DESINTERESSE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME - Os apelados alegam posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 1994, com animus domini. O banco apelante sustenta que detém a propriedade registrada e que não houve abandono do imóvel, motivo pelo qual a usucapião seria inviável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores apelados preenchem os requisitos legais para a usucapião extraordinária; (ii) determinar se a titularidade registral do Banco do Brasil e a ausência de abandono formal afastam o direito dos apelados à prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR - O art. 1 .238 do Código Civil estabelece que a usucapião extraordinária requer posse contínua, pacífica e ininterrupta por 15 anos, com animus domini, dispensando justo título e boa-fé.

Os autores comprovam, por meio de provas robustas, que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 1994, com ânimo de dono, preenchendo o requisito temporal exigido para a usucapião extraordinária.

O depoimento de testemunhas confirma a ocupação contínua dos apelados, bem como a edificação e manutenção de benfeitorias no terreno, sem oposição do apelante ou de terceiros.

A ausência de manifestação do Banco do Brasil ao longo de mais de 15 anos, sem tentativa de retomada ou contestação da posse, caracteriza desinteresse do proprietário registrado, reforçando o direito dos apelados à usucapião.

O direito de propriedade, ainda que resguardado constitucionalmente, não é absoluto, encontrando limites na função social. A usucapião busca garantir a propriedade a quem exerce efetivamente a posse e atende a essa função social.

O argumento do apelante quanto à proteção do ato jurídico perfeito e do direito de propriedade, previsto no art. 5o, XXXVI, da CF, não afasta o direito dos apelados, pois a inércia do proprietário registrado autoriza a prescrição aquisitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Para a configuração da usucapião extraordinária, basta a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 15 anos, dispensando-se justo título e boa-fé.

A inércia do proprietário registrado por período superior a 15 anos, sem oposição à posse, caracteriza desinteresse e permite a transferência da propriedade ao possuidor, atendendo ao princípio da função social da propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1004068-09.2022.8.11 .0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03 .04.2024; TJMT, Apelação no 0017196-09.2014.8 .11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.11.2021. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10061514020238110013, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

No caso concreto, os elementos constantes nos autos revelam que os apelados exercem posse sobre o imóvel desde o ano de 1993, com instalação de residência e estabelecimento comercial, evidenciado pela constituição da empresa REFORMAQ ainda naquele ano.

A documentação juntada (fotos, comprovante de inscrição e de situação cadastral) demonstra não apenas a presença física dos autores no bem, como também a destinação econômica do imóvel para atividade produtiva desenvolvida de modo contínuo, circunstância compatível com a figura do possuidor com
animus domini
.

O cerne da insurgência recursal está na tese de que o imóvel esteve sob contrato de locação com empresa terceira, o que impediria o reconhecimento da posse pelos apelados. Contudo, tal alegação não se sustenta à luz das provas produzidas.

O suposto contrato de locação carece de identificação precisa do imóvel locado, o que compromete sua eficácia para o fim pretendido pelos apelantes.

Ademais, conforme demonstrado nas contrarrazões, o contrato refere-se a galpões distintos e não aos cinco lotes objeto da presente ação. A ausência de provas de que a empresa locatária teria exercido posse direta e efetiva sobre o imóvel impede o acolhimento da tese de descaracterização da posse dos apelados.

E mais, a própria notificação efetuada pelos Apelantes para tentarem embasar seus argumentos é infundada, pois, não foi realizada aos apelados (ID 48903576, pág. n. 102).

Como se não bastasse, no processo n. 9874-42.2008.8.11.0003, Código n. 414217, foi determinada a intimação dos vizinhos lindeiros e de quem estava efetivamente ocupando a área e, na audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Euclides da Silva e Elvira Leite de Oliveira que confirmaram as alegações dos autores/apelados.

No que se refere à crítica acerca da modificação da sentença anteriormente proferida nos autos, importante esclarecer que o ordenamento jurídico brasileiro não consagra a imutabilidade das decisões judiciais antes do trânsito em julgado. A reapreciação da prova sob nova perspectiva jurídica ou fático-probatória é plenamente admitida, especialmente quando visa à realização da justiça material, o que se observa no caso em tela.

A nova sentença, agora atacada, apresentou fundamentação adequada, analisou os elementos probatórios à luz dos requisitos legais da usucapião extraordinária e concluiu, com acerto, pelo reconhecimento do domínio dos autores. Não se vislumbra qualquer vício que comprometa sua validade ou que autorize a reforma pretendida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
.

Majoro a verba honorária de R$1.000,00 para R$4.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025